Tribunal: TJBA
Processo: 8001109-83.2019.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001109-83.2019.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ALZIRA BASTOS JOVITA

Advogado(s)
:
TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO

APELADO: MUNICIPIO DE ITABUNA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PROFESSORA MUNICIPAL. PEDIDO DE RATEIO DE 60% DOS RECURSOS RECEBIDOS POR PRECATÓRIO DECORRENTE DE DIFERENÇAS DE COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF. IMPROCEDÊNCIA. NATUREZA EXTRAORDINÁRIA DOS VALORES. AUSÊNCIA DE SUBVINCULAÇÃO. PRECEDENTES DO STF, STJ, TCU E TJBA.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Os recursos recebidos pelos entes federativos por meio de precatórios oriundos de diferenças de complementação do FUNDEF possuem natureza extraordinária, não estando sujeitos à subvinculação de 60% para pagamento da remuneração de profissionais do magistério, conforme entendimento do TCU (Acórdão nº 2866/2018) e ratificação pelo STF no julgamento da ADPF 528.

2.

A EC 114/2021 não alterou a natureza jurídica desses valores nem conferiu direito subjetivo ao rateio dos precatórios entre os profissionais da educação.

3.

O STJ consolidou jurisprudência contrária ao pagamento direto de valores decorrentes desses precatórios, por não se relacionarem com o incremento continuado do plano educacional.

4.

A jurisprudência do TJBA tem se mantido firme no sentido da inexistência de direito líquido e certo de professores municipais ao rateio desses recursos.

5.

Sentença de improcedência que se mantém.

APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº
8001109-83.2019.8.05.0113, interposta por
ALZIRA BASTOS JOVITA
em face de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Itabuna, que julgou improcedente o pedido formulado em ação cominatória de obrigação de fazer e imputação de multa contra o
MUNICÍPIO DE ITABUNA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal De Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
DE APELAÇÃO,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões,

P
PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA